Tribunal: STF
Processo: HC 157799
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. A decisão impugnada está alinhada com o entendimento desta Corte no sentido de que se revelam “manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental” (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário). No mesmo sentido, vejam-se o HC 128.999-AgR-EI-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e o RHC 86.998-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    3. Agravo regimental não conhecido.